Tribunal: STF
Processo: ARE 1249555
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo-se, assim, decisão que negara seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário.
    No recurso, a parte embargante, em síntese, sustenta que o acórdão divergiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em especial, quanto à afronta aos arts. 5º, LIV e LIV, e 93, IX, da CARTA MAGNA.
    É o relatório.
    DECIDO. 
    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.
    De todo modo, verifica-se que o acórdão embargado negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO.
    1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do Supremo Tribunal Federal formado sob a sistemática da repercussão geral.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.
    Dessa forma, não há como se conhecer do presente recurso.
    Com efeito, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.
    Nesse sentido: AI 776273 AgR-EDv-ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/08/2014; ARE 645967 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2014; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/03/2016; RE 350120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e AI 681109 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/03/2013; este ultimo assim ementado:
    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.
    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, “são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão” (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).
    Logo, entendo que não merece censura o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente